Tribunal: TJDFT
Processo: 0002499-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DIREITO DOMINIAL E DE POSSE. TÍTULO DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. POSSUIDORES. POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE IMÓVEL URBANO. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.240). PRESSUPOSTOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. POSSE PASSÍVEL DE SE TRANSMUDAR EM DOMÍNIO. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE. ATOS DE POSSE DERIVADOS DE MÁ-FÉ. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DA REPRESENTANTE DA PROPRIETÁRIA. FATO APTO A INFIRMAR A POSSE USUCAPÍVEL. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">1. De conformidade com os postulados que regem o devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões passíveis de serem analisadas por profissional especializado, à parte autora assiste o direito de produzir a prova pericial que aventara, e, somente então, de acordo com o apurado, é que se poderá afirmar que efetivamente o direito que invocara restara carente de sustentação material.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">2. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, de modo que, sustentando a parte autora que a posse dos réus sobre o imóvel decorrera de má fé e atos fraudulentos, não ensejando o aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva, a prova pericial postulada pela proprietária se afigura pertinente e necessária à elucidação da controvérsia, notadamente para aferição da higidez ou não da cessão de direitos do imóvel exibida pelos possuidores, encerrando o julgamento antecipado da lide sem a asseguração da dilação probatória resolução desconforme como devido processo legal, implicando cerceamento de defesa e impregnando vício insanável à sentença.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica reclamada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">4. O reconhecimento da usucapião é sujeito a pressupostos genéricos - coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse com animus domini pelo tempo indicado e decurso do tempo -, estando o ônus probatório reservado ao postulante da prescrição aquisitiva, assistindo ao proprietário em face do qual é aposta a exceção, a seu turno, o direito de produzir todas as provas hábeis a infirmarem a subsistência de aludidas condições, e, assim, soando apropriada a prova técnica que demandara visando afirmar a forma viciada como adquirida a posse da coisa, afastando o animus domini e tornado a coisa impassível de ser adquirida pela usucapião, o julgamento da ação sem ser assegurada sua produção encerra cerceamento de defesa.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.